Tribunal: TJDFT
Processo: 0705616-55.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SérgioRocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0705616-55.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS APELADO: RENATO VILLELA DE SOUZA DECISÃO SUSPENSÃO DO PROCESSO Considerando que o C. STF, na Sessão Virtual de 4.12.2020 a 14.12.2020, julgou, nos autos do RE 695911 , o tema de repercussão geral 492, atinente à “Cobrança, por parte de associação, de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não-associado”, suspendo o feito até a publicação do respectivo acórdão. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator